Tribunal: TJSP
Processo: 0007041-42.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Farto Salles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007041-42.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante DAVID
MARTINS COSTA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), EDUARDO ABDALLA E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 11 de dezembro de 2020.
FARTO SALLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007041-42.2020.8.26.0026 -Voto no 17.966
2
VOTO no. 17.966
AGRAVO EM EXECUÇÃO no. 0007041-42.2020.8.26.0026 (processo digital)
Comarca: Bauru DEECRIM 3a RAJ
Execução no. 0011384-50.2016.8.26.0502 (origem)
Agravante: DAVID MARTINS COSTA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso interposto diante
da homologação de cálculo de liquidação de penas,
que adotou o interstício temporal de 3/5 para a
progressão de regime. Sentenciado reincidente que
cumpre pena pela prática de crime equiparado a
hediondo. Inteligência do artigo 112, inciso VII, da
LEP. Dispositivo legal que NÃO exige a reincidência
específica para observância da maior fração. Agravo
improvido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo em execução interposto por
DAVID MARTINS COSTA contra a decisão noticiada a fls. 42/44,
através da qual se homologou o cálculo de penas, adotando-se o
interstício temporal de três quintos (3/5) para progressão de regime.
Sustenta a Defesa que o sentenciado cumpre reprimenda em face de
condenação por crime equiparado a hediondo, sendo reincidente
“comum”. Afirma que o disposto no artigo 112, inciso V, da Lei de
Execução Penal aplica-se ao reeducando primário condenado por delito
hediondo, enquanto o inciso VII do mesmo dispositivo legal refere-se a
condenado reincidente específico em crime de tal natureza, daí porque
deve ser aplicada a norma mais benéfica ao agravante. Almeja, pois, o
refazimento do cálculo, de modo a constar a fração de dois quintos
(2/5) para concessão da benesse (fls. 01/07).
Regularmente processado e contrariado o agravo (fls.
48/81), o juiz da execução manteve a decisão guerreada (fls. 82),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007041-42.2020.8.26.0026 -Voto no 17.966
3
enquanto a douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou a fls.
91/97, no caso, pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
O recurso não vinga.
Infere-se da documentação acostada ao instrumento
que DAVID MARTINS COSTA cumpre pena total de dez (10) anos e
quatro (4) meses de reclusão, atualmente em regime fechado, em face
de condenações pela prática de tráfico de drogas e roubo
circunstanciado.
No caso, o juiz das execuções homologou o cálculo
de liquidação de penas juntado a fls. 30/32, adotando-se a fração de
três quintos (3/5) para a progressão de regime com relação à
reprimenda atinente ao crime de tráfico de drogas, considerada a
reincidência do sentenciado, situação que não merece reparo.
Com efeito, a Lei no. 13.964/2.019 alterou a redação
do artigo 112 da Lei de Execução Penal e passou a exigir, para
obtenção do benefício em realce, o cumprimento de 60% da sanção
correspondente à condenação por delito hediondo ou equiparado ao
reeducando reincidente, em nada importando apurar se a recidiva
seria genérica ou específica (inciso VII).
A propósito, o revogado artigo 2o, § 2o, da Lei no.
8.072/90 já estipulava, para a promoção de regime, o requisito
objetivo consistente no cumprimento de dois quintos (2/5) da pena
para os condenados primários e três quintos (3/5) diante dos
apenados reincidentes (NÃO exigindo a recidiva específica), algo que
se manteve com a nova redação do artigo 112 da Lei no. 7.210/84,
em seus incisos V e VII, respectivamente.
No mesmo sentido, assentou o Superior Tribunal de
Justiça que, “No presente caso, verifica-se que o eg. Tribunal de
origem determinou fosse observada a fração própria à reincidência dos
crimes hediondos em geral, de forma bem fundamentada, com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007041-42.2020.8.26.0026 -Voto no 17.966
4
aplicação do atual art. 112, VII, da Lei de Execução Penal, que, tal qual
a redação anterior, não faz qualquer diferenciação entre a reincidência
específica ou não. (...) Por fim, deve-se deixar expressamente
consignado que, no caso em tela, não há falar nem em lei mais
benéfica e nem em, de qualquer forma, prejudicial ao apenado, tendo
em vista que o percentual de 60% (consagrado hoje pelo denominado
'Pacote Anticrime') corresponde exatamente à anterior fração de 3/5”
(STJ, HC 596572/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, decisão
monocrática, publicação 14-08-2020, grifei).
Ademais, não se pode ignorar que o “Pacote
Anticrime” trouxe modificações que enrijeceram a legislação, sendo
ilógico ou irracional que o legislador exigisse, do condenado
reincidente, o cumprimento de interstício idêntico ao observado
diante de sentenciado primário.
Conforme disposição normativa expressa (artigo 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal), tem-se que a fração de dois
quintos (2/5) almejada pela Defesa diz respeito ao “condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário” (grifei e
destaquei).
Recentíssimo
julgado
desta
Colenda
Câmara
Criminal não destoa, litteris: “O recorrente - repito - diz que fará jus à
almejada progressão após o cumprimento de apenas 40% do castigo,
nos termos do referido inciso V. Todavia, a redação deste dispositivo é
de clareza solar, no sentido de que essa fração só é aplicável a
sentenciado primário, o que não é o caso de SILVA, que é reincidente.
Diante disso, merece prevalecer a decisão que determinou o
cumprimento de 60% do castigo, antes de o condenado poder pleitear a
progressão de regime prisional” (TJESP, Agravo de Execução Penal no.
0001663-14.2020.8.26.0509,
Relator
Desembargador
RICARDO
TUCUNDUVA, julgado 18-07-2020).
À vista do exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007041-42.2020.8.26.0026 -Voto no 17.966
5
Comunique-se.
FARTO SALLES
Relator
(Assinatura Eletrônica)